Tribunal: TJDFT
Processo: 0713766-11.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713766-11.2017.8.07.0003 RECORRENTES: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDOS: THIAGO MARQUES BARRETO, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. PENDÊNCIAS JUDICIAIS AVERBADAS NA MATRÍCULA DO BEM. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. IPTU E TLP. DEVOLUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. 1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de rescisão de contrato c/c restituição de importância paga, que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e procedentes os pedidos de rescisão do contrato firmado entre as partes por culpa das rés, condenando-as a devolver integralmente os valores pagos pelo imóvel mais os valores desembolsados a título de IPTU e TLP, devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios, desde a citação. 2. É vedado ao tribunal examinar matéria que não foi objeto da contestação e, consequentemente, da sentença, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 3. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto o objeto da presente demanda é a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel e tanto o promissário comprador quanto as promitentes vendedoras se enquadram na conceituação de consumidor e de fornecedor descritas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4. Demonstrado que a culpa na rescisão do contrato foi causada por conduta imputada às rés, não sendo a continuidade da avença mais interessante à parte autora, tem ela o direito de pedir a resolução do contato, nos termos do art. 475 do CC, devendo as partes ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio, com a imediata e integral restituição das parcelas pagas, sendo, portanto, vedadas quaisquer retenções em favor da parte da ré a teor da Súmula 543 do STJ. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (Tema 971). Portanto, cabível a inversão da cláusula penal na espécie, para fins de garantir o equilíbrio contratual. 6. É devido o pagamento da taxa condominial, IPTU e demais taxas administrativas relativas ao imóvel pelos adquirentes, tão somente, após a entrega das chaves pela construtora, porque é a partir de tal momento que os compradores passam a deter a posse direta do bem (IRDR - Tema no 6). 7. Configurado o inadimplemento contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação (art. 405 do CC). 8. Apelação das rés parcialmente conhecida e desprovida. Erro material corrigido de ofício. As recorrentes defendem não serem responsáveis pelo pagamento de IPTU e taxa de limpeza urbana relativa ao imóvel objeto da avença firmada entre as partes e, ainda, afirmam que a tal responsabilidade aplica-se aos compradores, porquanto equiparados a condôminos. Sustentam, com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, a mitigação da multa contratual por inadimplência do vendedor, para 10% (dez por cento) do valor efetivamente desembolsado pelo ora recorrido, colacionando julgado deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo suscitado. Contudo, deixam de indicar os dispositivos de lei que entendem violados ou aos quais a turma julgadora teria emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais. Ao final pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, aind, o REsp 1391803, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJ-e 1/7/2020. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a decisão colegiada encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que prona da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. 1. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 3. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC/2015). NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. 4. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM COTAS CONDOMINIAIS E IMPOSTOS ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No que tange à discussão do cabimento dos lucros cessantes, verifica-se que o acórdão recorrido adotou solução em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes" (AgInt no AREsp 1.049.708/RJ, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 26/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 2. Não tendo sido enfrentada a questão ou a tese relacionada ao artigo apontado como violado pelo acórdão recorrido, fica obstado o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. De fato, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 10/4/2017). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de o IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1697414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/12/2017) (g.n.) Ainda nesse mesmo sentido, veja-se os EDcl no AREsp 1370269, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 9/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). A respeito do tema, veja-se ainda o AREsp 1666751, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Dje 1/7/2020. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029